Tribunal: STF
Processo: ARE 1566408
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por José Vitor Tavares dos Santos contra acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N° 1 1.343/2013). RECURSOS EXCLUSIVOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DELITO PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DO MATERIAL ENTORPECENTE ENCONTRADO COM OS RÉUS, DESTACANDO-SE A QUANTIDADE E A VARIEDADE DA DROGA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS DOTADOS DE CREDIBILIDADE, OS QUAIS FORAM UNÍSSONOS DESDE A FASE INVESTIGATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUANTO A UM DOS RÉUS. NÃO REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. SÚMULA N.° 231 DO STJ. EFICÁCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CORTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N° 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA DO RÉU. REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc 14, p. 1-4).



    Nas razões de recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5°, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que sua pretenção recursal, que a condenação desconsiderou a insuficiência de provas e a fragilidade dos depoimentos, bem como que a condenação teria baseado em “elementos subjetivos e na chamada ‘confissão indireta’”. 



    Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia que o crime seja desclassificado para “para o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, parágrafo 4° da Lei 11.413” (e-doc 18, p. 9-10).



    Ao final, requer o recorrente o conhecimento e o provimento do presente recurso.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao analisar o acervo probatório, manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base em fundamentos concretos, extraídos dos autos. Para a exata compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido.



    Sobre a legalidade da busca domiciliar e a configuração do flagrante delito, a Corte de origem assim se manifestou:



          “Ante o quadro fático apresentado pelos policiais civis, cujos depoimentos são dotados de credibilidade e de fé pública, resta evidente que o flagrante fora realizado de forma adequada, não havendo que se falar em ilegalidade na abordagem realizada, mormente porque os agentes policiais possuíam informações prévias acerca da prática delituosa na localidade, colhidas a partir da observação de movimentações típicas do tráfico de drogas, como o deslocamento de um dos suspeitos para a casa do outro.



    De fato, os policiais se dirigiram ao local para averiguar uma comunicação repassada pelo Delegado de Polícia de que naquele local, a casa do acusado Vitor, havia um ponto de venda de drogas e que naquela tarde, os sócios (Ricardo e Vitor) estavam reunidos a fim de repartir a droga para venda. É dizer, já existia investigação anterior, visando identificar o momento ideal para realização de uma busca e apreensão no local, uma vez que as diligências realizadas já davam conta de que José Vitor e Ricardo estavam traficando drogas e que, enquanto Vitor fazia a distribuição da droga na sua própria casa, Ricardo ajudava no beneficiamento das drogas e fazia a venda em outros locais



    A fim de rechaçar a tese de que houve “pesca predatória”, deve ser registrado que os policiais, civis ou militares, podem realizar abordagem e fazer buscas pessoais sem ordem do juiz quando tiver fundada suspeita de que a pessoa está escondendo armas de fogo, drogas ou objetos que serão usados para a prática de crimes (Art. 240, § 2º, CPP), como, de fato, ocorrera na espécie, conforme se extrai do Auto de Apreensão nº 74220/2023 (p. 17), segundo o qual, com os apelantes foram encontradas 22 trouxinhas de cocaína; 21 buchinhas de maconha; 145 pedras de crack; saquinhos para a embalagem de drogas; uma balança de precisão; a quantia de R$ 115,25 (cento e quinze reais e vinte e cinco centavos) em espécie; e um simulacro de arma de fogo



    Por outro lado, sabe-se que nos crimes permanentes, tal como no de tráfico de entorpecentes, apesar do estado de flagrância se protrair no tempo, isso não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há situação de flagrante delito, como ocorreu no caso



           Logo, os elementos de prova coligidos evidenciam a legitimidade da atuação dos agentes estatais que adentraram no imóvel, desprovidos de mandado de busca e apreensão, mas em situação de flagrante delito, não configurando a atuação transgressão de domicilio amparada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição da República” (e-doc 14, p.v21- 22).



    Quanto à autoria e materialidade delitiva, o acórdão destacou a robustez das provas, em especial os depoimentos dos agentes policiais e a quantidade de droga apreendida:



    “Ainda que a maior quantidade da droga e os apetrechos para sua comercialização tenham sido encontrados no interior da residência de Vitor, a coautoria de Luis Ricardo resta incontestável, não só pela convergência dos depoimentos prestados pelos policiais civis, como também devido ao fato de que o referido réu foi flagrado em posse de droga fracionada para comercialização, não parecendo crível afirmar que os saquinhos contendo cocaína e as vinte pedrinhas de crack seriam utilizadas apenas para consumo próprio. 



    Desse modo, ao contrário do que afirmam os recorrentes, há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pela variedade e quantidade da droga apreendida, (...)” (e-doc 14, p.21- 22).



    Ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, o Tribunal destacou a dedicação do recorrente a atividades criminosas:



    “É, na espécie, a existência de informações prévias prestadas à Polícia de que o tráfico era realizado em zona movimentada, próxima a uma escola, além da quantidade, a natureza, a nocividade e a elevada expressão econômica das drogas encontradas, autoriza o afastamento da minorante, porque contraria a noção de envolvimento pontual/circunstancial com o tráfico de drogas, sem contexto de habitualidade.” (e-doc 14, p.60).



    Para dissentir do entendimento firmado pela instância de origem e acolher a tese defensiva, tanto quanto à ilicitude da busca domiciliar quanto à insuficiência de provas para a condenação, seria necessário um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos. Tal procedimento é vedado na via extraordinária, incidindo o óbice da Súmula nº 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente